Tribunal: TJMT
Processo: 1002564-14.2023.8.11.0044
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002564-14.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAYCON NUNES DE MATOS - CPF: 057.792.461-30 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. DOENÇA OCUPACIONAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de indenização securitária e de reparação por danos morais, sob fundamento de inexistência de invalidez permanente e de exclusão contratual de cobertura para doenças ocupacionais.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o laudo pericial elaborado por especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, mas não em ortopedia, possui validade técnica suficiente para fundamentar o julgamento da causa;
(ii) examinar se as doenças ocupacionais do segurado, ainda que possuam nexo causal com o labor, caracterizam invalidez funcional permanente nos termos previstos na apólice de seguro.

III. Razões de decidir

3. O art. 156 do CPC confere ao juiz a prerrogativa de nomear perito habilitado, não sendo exigida especialização específica na patologia examinada, desde que haja qualificação técnica adequada — o que foi observado.

4. O laudo pericial é claro, objetivo e conclusivo ao atestar a inexistência de incapacidade funcional permanente, embora reconheça o diagnóstico das doenças alegadas e sua relação com o trabalho.

5. A existência de enfermidades não implica, por si, invalidez funcional permanente nos moldes da apólice, sendo incabível a cobertura securitária sem o cumprimento dos requisitos contratuais específicos.

6. A equiparação das doenças ocupacionais a acidentes de trabalho prevista na legislação previdenciária (L. 8.213/1991, art. 20, I) não se aplica automaticamente aos contratos de seguro privado, os quais se regem por cláusulas própria.

7. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o reconhecimento de incapacidade pelo INSS não obriga, por si só, o pagamento da indenização securitária, dada a diferença entre os critérios utilizados pelas instâncias previdenciária e contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O laudo pericial elaborado por especialista em Medicina Legal e Perícia Médica é válido para atestar a inexistência de invalidez permanente, ainda que a enfermidade examinada esteja ligada à ortopedia, desde que o parecer seja claro e tecnicamente adequado.
2. A invalidez temporária não gera direito à indenização quando a apólice exige invalidez funcional permanente.
3. A equiparação da doença ocupacional a acidente de trabalho prevista na legislação previdenciária não se aplica automaticamente aos contratos de seguro privado, salvo disposição expressa na apólice.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 156, 371 e 480; L. 8.213/1991, art. 20, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.845.943/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 13.10.2021, DJe 18.10.2021

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposta por
MAYCON NUNES DE MATOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de indenização securitária c/c danos morais ajuizada em face de
ICATU SEGUROS S.A
.

Conforme se depreende dos autos, o apelante, funcionário da empresa Minerva Foods S.A., era beneficiário de seguro de vida em grupo estipulado por sua empregadora, com cobertura para morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente, invalidez funcional permanente total por doença e auxílio funeral.

Sustenta o apelante que, durante o exercício de sua função como mecânico industrial, desenvolveu doenças ocupacionais incapacitantes, tendo sido diagnosticado com Síndrome do Manguito Rotador (CID M75.1), Bursite (CID M75.5), Dor Crônica (CID R52.1) e Artralgia (CID M25.5). Argumenta que tais patologias teriam sido ocasionadas por esforços repetitivos e sobrecarga funcional no ambiente de trabalho, configurando hipótese de cobertura securitária.

Realizada perícia médica judicial, o perito Dr. Samuel Alves, após exame clínico e análise da documentação médica, concluiu que o periciado não apresenta incapacidade para o exercício de suas atividades habituais, embora tenha reconhecido a existência das patologias diagnosticadas e seu nexo causal com a atividade laboral anteriormente exercida.

O magistrado de primeiro grau, fundamentando-se no laudo pericial e na análise das cláusulas contratuais, julgou improcedentes os pedidos, entendendo não estar configurada a invalidez nos termos da apólice contratada, bem como haver expressa exclusão de cobertura para doenças ocupacionais.

Em suas razões recursais o apelante alega: (i) contradições no laudo pericial, que reconheceu as patologias e seu nexo causal com o trabalho, mas concluiu pela ausência de incapacidade atual; (ii) necessidade de desconsideração do laudo ou realização de nova perícia com especialista em ortopedia; (iii) suficiência das demais provas documentais para comprovar sua incapacidade; (iv) equiparação das doenças ocupacionais a acidente de trabalho para fins securitários, com base na legislação previdenciária (id. 309165454)

Em contrarrazões, a seguradora defende a manutenção da sentença, argumentando que a exclusão de cobertura para doenças ocupacionais e lesões por esforços repetitivos está expressamente prevista no contrato, além de corroborar a conclusão pericial quanto à ausência de incapacidade atual do autor (id. 309165453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposta por
MAYCON NUNES DE MATOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de indenização securitária c/c danos morais ajuizada em face de
ICATU SEGUROS S.A

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O cerne da controvérsia reside na alegação da apelante de que a perícia judicial teria sido conduzida por profissional sem especialização na área de ortopedia o que, segundo sua tese, comprometeria a validade do laudo, bem como se a patologia adquirida pela apelante enseja ao pagamento da indenização.

O art. 480 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que "
o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
." Trata-se, portanto, de medida excepcional, cabível apenas quando a perícia apresentar deficiências técnicas, omissões ou inexatidões relevantes que comprometam sua conclusão.

No caso em análise, o laudo pericial elaborado pelo Dr. Samuel Alves CRM/MT sob nº 12874, perito nomeado pelo Juízo, apresenta-se completo, coerente e tecnicamente fundamentado. O expert, após minucioso exame clínico e análise da documentação médica, abordou todos os aspectos relevantes para a elucidação da controvérsia, respondendo de forma clara e objetiva aos quesitos formulados pelas partes (id. 309165439).

A conclusão pericial foi categórica ao afirmar que: "
Após análise dos documentos médicos anexos aos autos, dos exames de imagem apresentados e do exame físico realizado em perícia judicial,
concluo que o periciado não apresenta incapacidade para o exercício de suas atividades habituais
" (fl 15 – id 309165439).

O perito reconheceu a existência das patologias diagnosticadas (Síndrome do Manguito Rotador - CID M75.1, Bursite - M75.5, Dor Crônica - R52.1 e Artralgia - M25.5), bem como seu nexo causal com a atividade laborativa anteriormente exercida pelo autor como mecânico industrial. Contudo, constatou que o autor exerce atualmente a função de vendedor sem restrições,
não apresentando limitações funcionais que caracterizem invalidez nos termos da apólice contratada
.

Não há contradição nessa conclusão, pois é perfeitamente possível que uma pessoa seja portadora de determinadas patologias sem que estas causem incapacidade funcional permanente ou comprometam sua autonomia. A mera existência de diagnóstico não implica, necessariamente, em invalidez para fins securitários.

As alegações do apelante quanto a supostas inconsistências no laudo pericial configuram mero inconformismo com o resultado desfavorável, não constituindo fundamento legítimo para sua anulação ou para a determinação de novo exame. Ademais, não foram apresentados elementos técnicos concretos que infirmem a conclusão pericial ou demonstrem eventuais deficiências metodológicas no trabalho do expert.

Como bem observou o magistrado de primeiro grau, "
a simples discordância em relação à conclusão do laudo pericial, produzido de forma imparcial, por perito nomeado pelo Juízo, não possui força para desconstituí-lo
."

Portanto, não havendo vícios, omissões ou inexatidões relevantes no laudo pericial que justifiquem sua anulação ou a realização de nova perícia, rejeito a preliminar suscitada pelo apelante.

Outrossim, quanto ao argumento de que a seguradora deveria pagar a indenização pois a doença ocupacional de que padece seria equiparada a acidente de trabalho, conforme legislação previdenciária e jurisprudência, não pode prosperar.

Inicialmente, a legislação que trata da equiparação de doenças ocupacionais a acidentes de trabalho se restringe ao âmbito previdenciário (Lei 8.213/91, artigo 20, inciso I), não sendo aplicável de forma automática aos contratos de seguro privados. A cobertura securitária decorre de negociação contratual entre as partes, devendo ser analisada nos estritos termos da apólice firmada.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. DOENÇA OCUPACIONAL . INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização securitária cumulada com danos morais, sob o fundamento de inexistência de invalidez permanente que justificasse o pagamento da indenização prevista na apólice contratada .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a perícia judicial foi realizada por profissional apto a avaliar a condição da apelante; e (ii) verificar se a doença ocupacional adquirida pela segurada gera direito à indenização securitária.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 156 do Código de Processo Civil confere ao magistrado a prerrogativa de nomear perito habilitado para a matéria em juízo, sendo suficiente que o profissional possua qualificação técnica compatível, o que foi atendido no caso concreto, uma vez que a perita nomeada é especialista em Medicina Legal e Perícia Médica.

4. O artigo 480 do Código de Processo Civil estabelece que nova perícia somente pode ser determinada quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida ou houver erro técnico, o que não se verifica, pois o laudo pericial elaborado nos autos é claro, coerente e conclusivo ao afastar a existência de invalidez permanente .

5. A cobertura securitária prevista no contrato firmado pela segurada exige a ocorrência de invalidez permanente, o que não restou comprovado, conforme laudo pericial que atestou incapacidade total e temporária com prognóstico de recuperação.

6. A legislação previdenciária (Lei nº 8 .213/91, art. 20, I) que equipara doença ocupacional a acidente de trabalho não se aplica automaticamente aos contratos de seguro privado, sendo necessária previsão expressa na apólice, o que não ocorre no presente caso.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o reconhecimento da invalidez pelo INSS não garante, por si só, o direito à indenização securitária, pois os critérios utilizados pela previdência social e pelas seguradoras são distintos .

8. O contrato celebrado exclui expressamente a cobertura para doenças ocupacionais e restringe o pagamento da indenização à invalidez permanente por acidente, inexistente na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 . Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A nomeação de perito judicial especialista em Medicina Legal e Perícia Médica é válida para avaliar a existência de invalidez, independentemente de especialização específica na doença alegada, desde que o laudo pericial seja claro e suficiente.

2 . A invalidez temporária não gera direito à indenização securitária quando a apólice exige invalidez permanente.

3. A equiparação da doença ocupacional ao acidente de trabalho para fins previdenciários não se aplica automaticamente aos contratos de seguro privado, salvo previsão expressa na apólice.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 156, 371 e 480; Lei nº 8.213/91, art. 20, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1845943/SP, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13.10 .2021, DJe 18.10.2021.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10022041620228110044, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2025)

Para fazer jus à indenização securitária por invalidez permanente por acidente ou invalidez funcional permanente total por doença, é necessário que o segurado comprove a ocorrência do sinistro nos termos previstos na apólice.

No caso da invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), a Circular SUSEP nº 302/2005, em seu art. 17, estabelece:

"
Art. 17
. Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença, que cause a perda da existência independente do segurado.

§ 1º Para todos os efeitos desta norma é considerada perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro."

Já para a invalidez permanente por acidente, é necessária a comprovação de invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de acidente pessoal coberto pela apólice.

No caso em análise, o laudo pericial foi categórico ao concluir que o autor não apresenta incapacidade para o exercício de suas atividades habituais.

Assim, a tese da apelante carece de amparo contratual e probatório, não podendo ser acolhida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

DETERMINO
a majoração dos honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), totalizando o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025